Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VALORAÇÃO DAS PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DOLO E DÚVIDA RAZOÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES PENAIS. CONDUTA SOCIAL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alegação de nulidade por desconsideração de provas defensivas não configura vício processual formal, mas questão de mérito relativa à valoração probatória, a ser enfrentada no juízo de mérito.
2. A tese de legítima defesa de terceiro não se sustenta, pois os elementos colhidos, inclusive a fala das próprias vítimas, demonstram que os réus ingressaram no local com a intenção de agredir, não havendo agressão injusta atual ou iminente que justificasse a reação.
3. Os depoimentos das vítimas, corroborados por laudos periciais e declarações de policial militar, confirmam a autoria e materialidade das lesões corporais, bem como a atuação dolosa dos réus, afastando a alegação de dúvida razoável.
3. 1. As testemunhas de defesa não presenciaram os fatos principais e se limitaram a relatar episódios pretéritos ou de conhecimento indireto, sem força para afastar o conjunto probatório robusto que ampara a condenação.
4. Os antecedentes penais dos réus justificam valoração negativa.
4. 1. As “condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal.” (AgRg no HC n. 783.764/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)
5. Mantida a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que dois dos réus, ao praticarem crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, além de infringirem a ordem jurídica vigente, descumpriram as regras atinentes ao cumprimento da pena, após serem agraciados com benesses na execução da pena anterior. Os réus demonstraram fazer pouco caso de ajustarem suas condutas ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveriam se esforçar para serem reintegrados à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de suas condutas.
6. Além de as vítimas terem sido lesionadas pelos réus, o que é inerente ao tipo penal, diante do temor que os réus promovem na região, elas precisaram se mudar do local e somente lograram êxito em retirar seus pertences do local, mediante escolta policial, com destaque para o fato de que a vítima, do sexo feminino, apresentou cicatriz permanente no braço em que sofreu a facada. Por isso, mantida a negativação das consequências do crime.
7. Constitui fundamento idôneo para negativar o motivo do crime, o fato de os réus terem lesionado as vítimas, porque elas não permitiram a prática de tráfico de drogas no estabelecimento de sua propriedade.
8. O critério de aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo) foi adequadamente fundamentado e respeita a discricionariedade do julgador, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica.
9. Não obstante a quantidade de pena, a presença de inúmeras circunstâncias judiciais negativas, com destaque para as condenações definitivas anteriores por crimes de natureza grave, justifica o regime prisional inicial semiaberto para todos os réus, na forma do art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal.
10. Recurso conhecido e desprovido.